Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001002-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), ELIZIARIO SEGATO - CPF: 065.566.848-99 (AGRAVADO), KATRINE DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 014.748.231-30 (AGRAVADO), TANIA APARECIDA DE PAULA - CPF: 790.301.141-34 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSEPH MIKHAIL MALOUF registrado(a) civilmente como JOSEPH MIKHAIL MALOUF - CPF: 001.911.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CUSTODIO PINTO - CPF: 411.800.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processo Civil – agravo de instrumento. Ação de Usucapião – Tutela Possessória Formulada em Pedido Incidental – Cumulação com Pedido Declaratório – Possibilidade – Requisitos do art. 300 do CPC comprovados – Decisão mantida –
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, em Ação de Usucapião, deferiu tutela de urgência para manter os Autores/Agravados na posse do imóvel objeto da lide.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) verificar se é juridicamente admissível formular pedido possessório incidental em Ação de Usucapião; b) analisar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A cumulação do pedido de usucapião com tutela possessória incidental não configura indevida cumulação de Ações.

4. A controvérsia entre posse com ânimo de dono e detenção exige dilação probatória; logo, é prudente preservar a situação fática, pois é incontroverso que os Agravados estão na área do litígio há muitos anos.

5. O deferimento da tutela se justifica para resguardar a eficácia do provimento final e não implica juízo definitivo sobre a posse com ânimo de dono.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É admissível o pedido de tutela possessória incidental em ação de usucapião e, para ser deferida, deve ser observado o art. 300 do CPC, e não o art. 562.”

___________

Dispositivos relevante citado:
CPC, arts. 300 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI n. 5709594-80.2023.8.09.0000, Rel. Des. Ricardo Teixeira Lemos, 6a Câmara Cível, j. 20/02/2024; TJ-PR, AI n. 0097679-76.2023.8.16.0000, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, 17a Câmara Cível, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001002-34.2025.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Imobiliária e Construtora São José Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9a Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário n. 1037075-13.2024.8.11.0041 ajuizada por
Eliziario Segato
,
Katrine de Paula Oliveira
e
Tânia Aparecida de Paula
, em face da Agravante e de
José Charbel Malouf
,
Joseph Mikhail Malouf
e
Renato Custódio Pinto
.

O Julgador
a quo
acolheu o pedido liminar e manteve os Agravados na posse do imóvel que pretendem usucapir.

Em suas razões, a Recorrente alega que os Recorridos tiveram mera permissão para utilizarem a área objeto de litígio, pois o proprietário permitia que o Agravado Eliziario Segato usufruísse daquele bem para guardar alguns pertences, mas jamais declarou ou fez acordo verbal de que a posse do imóvel era dos Agravados.

Aduz que a permissão para utilizar o imóvel sem a cobrança de qualquer quantia caracteriza o instituto do comodato, que não induz ato de posse

Sustenta que os Recorridos jamais residiram no local, pois se trata de um conjunto de barracões que foram edificados pela Agravante e são por ela mantidos, sem transferência da posse.

Argumenta que as provas carreadas com a petição inicial são inúteis para comprovar a posse ao longo do período de 30 (trinta) anos, pois não são possuidores do imóvel, nunca estabeleceram moradia no local e não existiu acordo verbal de transferência do imóvel.

Insiste que os Recorridos jamais tiveram posse, apenas permissão de uso.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juiz Marcio Aparecido Guedes, Relator em substituição legal (Id. 2692012800).

Contraminuta no id. 275036350.

Após a inclusão na pauta de julgamento, a Agravante protocolou a petição de Id. 289184386 e, com ela trouxe documentos novos.

Assim, o processo foi retirado de pauta e oportunizada a manifestação dos Recorridos, que rechaçaram o alegado, impugnaram os documentos e trouxeram outros, conforme se observa do Id. 298937865.

Para evitar qualquer alegação de nulidade, determinei a intimação da Recorrente para manifestar quanto aos documentos juntados pelos Recorridos.

Manifestação no Id. 305811351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizarem a demanda, os Agravados alegaram que exercem posse da área objeto do litígio há mais de 30 (trinta) anos. Argumentaram que preenchem os requisitos para a concessão da propriedade por usucapião.

Formularam pedido liminar para que fossem mantidos na posse do imóvel onde residem, proibindo os Requeridos de irem ao local, construírem barreiras, ameaçarem, coagirem por meio de mensagens, ligações ou pessoalmente, para desocuparem o local.

Com a inicial juntaram vários documentos. O Julgador
a quo
deferiu o pedido liminar e manteve a posse dos Agravados.

Inconformada, a Agravante interpôs este Recurso com o intuito de reformar aquela decisão.

Alega que os Recorridos tiveram mera permissão para utilizarem a área objeto de litígio, pois o proprietário permitia que o Agravado Eliziario Segato usufruísse do imóvel para guardar alguns pertences, mas jamais declarou ou fez acordo verbal de que a posse era dos Agravados.

Aduz que a permissão para utilizar o imóvel sem a cobrança de qualquer quantia caracteriza o instituto do comodato, que não induz ato de posse.

Sustenta que os Recorridos jamais residiram no local, pois se trata de um conjunto de barracões que foram edificados pela Agravante e são por ela mantidos, sem transferência da posse.

Argumenta que as provas carreadas com a petição inicial são inúteis para comprovar a posse ao longo do período de 30 (trinta) anos, pois não são possuidores do imóvel, nunca estabeleceram moradia no local e não existiu acordo verbal de transferência do imóvel.

Insiste que os Recorridos jamais tiveram posse, apenas permissão de uso.

Pois bem.

Antes de analisar o mérito recursal, registro que há entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível cumular, no mesmo processo, pedido de usucapião com manutenção de posse, mas não compartilho desse entendimento.

Essa parcela da jurisprudência entende que, por se tratar de Ações que têm natureza, rito e fundamentos diversos, os pedidos não podem ser cumulados.

Não compartilho desse pensamento, pois no meu entender o pedido liminar de manutenção de posse decorre, logicamente, da causa de pedir da usucapião. Ou seja, a parte autora ajuíza a Ação de Usucapião sob a tese de que preenche os requisitos legais para a aquisição da propriedade, porém, recentemente, teve sua posse turbada e, assim, formula pedido liminar para que a situação não se altere até a análise do mérito da usucapião.

Não se trata de Ação de Manutenção de Posse propriamente dita, mas de pedido formulado em tutela de urgência cautelar para ser mantida na posse que, segundo alega, exerce com ânimo de dono no prazo estabelecido pela Lei.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
INDEFERIMENTO NA ORIGEM.
TUTELA LIMINAR QUE DEVE SE FUNDAMENTAR NAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 300 DO CPC E NÃO NO ARTIGO 562 DO CPC, EIS QUE NA AÇÃO DE USUCAPIÃO SE BUSCA A DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO E NÃO DIANTE DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE POSSE PROPRIAMENTE DITA, AUTORIZADORA DA LIMINAR PREVISTA NO ARTIGO 562 DO CPC
. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA QUE DEVE SER REQUERIDA DE FORMA ESPECÍFICA, QUANDO A POSSE SE ENCONTRA VIOLADA OU AMEAÇADA. INEXISTÊNCIA SEQUER DE INDÍCIO DE QUALQUER TURBAÇÃO DIRETA DA POSSE EXERCIDA PELOS AGRAVANTES OU QUALQUER OUTRO ATO DE AMEAÇA À POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 0097679-76.2023.8.16 .0000 Cidade Gaúcha, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 09/04/2024, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024). (sem destaques no original)

Isso posto, é importante relembrar que o efeito devolutivo do Recurso de Agravo de Instrumento é limitado, pois ao Tribunal compete somente o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juiz de primeiro grau.

Não é possível ao Juízo
ad quem
antecipar-se ao julgamento do mérito ou manifestar sobre questão não analisada na instância originária, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, neste momento, cumpre à esta Corte estadual apenas se manifestar sobre a liminar que foi deferida na origem, a fim de verificar se estão presentes os pressupostos necessários para o seu deferimento.

Ou seja, a matéria a ser apreciada restringe-se somente sobre a presença, ou não, dos requisitos para a concessão da medida
in limine
na Ação de Usucapião em que os Agravados pediram para serem mantidos na posse do imóvel objeto da lide.

A análise deve observar os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, e não os do artigo 562 daquele Código, pois conforme já exposto, trata-se de Ação de Usucapião, na qual se busca a declaração de domínio, e não de Ação de Manutenção de Posse propriamente dita, autorizadora da liminar prevista no artigo 562 do CPC.

Em relação à tutela provisória, sabe-se que o CPC estabeleceu dentro do gênero denominado tutela provisória, a sua divisão tutela de urgência ou de evidência.

A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental e, para que seja deferida, exige-se a demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme a redação do artigo 300, da Lei de Ritos.

A probabilidade do direito é a plausibilidade do direito invocado. É a aparência do bom direito (
fumus boni iuris
).

Em outros termos, o Julgador deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado, ou, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. Para tanto, faz-se um juízo da descrição fática com a plausibilidade jurídica, em verdadeiro exercício de subsunção dos fatos à norma invocada.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é o perigo da demora (
periculum in mora
), é a simples possibilidade de dano, objetivamente considerado que, contudo, deve ser grave (afete consideravelmente o bem da ação principal) e de difícil reparação.

Ou seja, se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.

Na hipótese, em que pese todos os argumentos expostos pelos Recorrentes para a reforma da decisão agravada, não constatei motivos para assim proceder.

Os Recorrentes não negam a presença dos Agravados na área; contudo, aduzem que se trata de detenção, porquanto a permanência fora permitida por mera condescendência do proprietário do imóvel, de maneira que não constitui exercício de posse a ensejar o deferimento da tutela postulada. Essa tese exige instrução probatória.

Assim, o que constato neste momento processual, é que os Recorridos estão naquele imóvel há longa data, consoante demonstram os documentos colacionados com a exordial, e, por medida de cautela, devem ser mantidos na posse do bem, no qual estão discutindo o direito a usucapião, até que o feito seja
melhor
instruído.

A manutenção da situação atual é prudente, pois as teses da existência de posse com ânimo de dono ou de mera detenção exigem ampla dilação probatória e devem ser analisadas e comprovadas ao longo da instrução processual.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. [...] 2. Tutela provisória possessória deferida. Manutenção da autora na posse do imóvel até final julgamento da ação de usucapião. Evidenciado o risco de grandes prejuízos para a autora, bem assim a irreversibilidade da medida, caso reformada a decisão que deferiu o pedido de manutenção de posse, que resultaria na sua imediata retirada do imóvel rural, impõe-se manter a decisão agravada, determinando a preservação da situação fática atual, até final julgamento da ação de usucapião, a teor do artigo 300 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 57095948020238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Ricardo Teixeira Lemos, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso
e mantenho hígida a decisão que manteve os Agravados na posse do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025